Tribunal: TJBA
Processo: 8001949-76.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001949-76.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSELITA DA LUZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DENIS OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPRESCRITIBILIDADE DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES. MARCO PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS VENCIDAS. PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 74, I E II, DA LEI 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Joselita da Luz Oliveira, companheira de Bolivar Saúde Ribeiro, falecido em 04/06/2017, para conceder o benefício de pensão por morte, com determinação de implantação imediata e pagamento das prestações vencidas a partir de 23/11/2023 — data do requerimento administrativo. A sentença também reconheceu a prescrição apenas das parcelas anteriores a esse marco, afastando a alegação de prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à pensão por morte estaria prescrito em razão do decurso superior a cinco anos entre a data do óbito e o requerimento administrativo; (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição quinquenal das parcelas vencidas deve ser a data do requerimento administrativo (23/11/2023) ou do ajuizamento da ação (07/03/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à pensão por morte, por possuir natureza alimentar e caráter de trato sucessivo, é imprescritível, conforme entendimento consolidado no STJ (EREsp 1.269.726/MG) e no STF (RE 626.489/SE), sendo inaplicável prazo decadencial ou prescricional ao fundo de direito.

Apenas as prestações vencidas anteriormente ao requerimento administrativo estão sujeitas à prescrição quinquenal, nos termos da jurisprudência dominante e em consonância com os arts. 74, I e II e 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, aplicável por analogia.

O marco inicial para contagem da prescrição das parcelas vencidas é a data do requerimento administrativo, e não o ajuizamento da ação, quando há negativa expressa do benefício pela Administração, afastando-se a aplicação da Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à pensão por morte não se submete à prescrição do fundo de direito, podendo ser exercido a qualquer tempo.

Apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior ao requerimento administrativo in casu, estão sujeitas à prescrição quinquenal.

O marco inicial da prescrição quinquenal, em caso de negativa expressa do benefício, é a data do requerimento administrativo, e não a do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 2º; Lei nº 8.213/91, arts 74, I e II e 103, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.269.726/MG, Corte Especial, j. 23.09.2014; STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.09.2014; STJ, AgInt no REsp 1.522.552/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.10.2020; STJ, AgInt na AR 6.699/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 16.05.2023. TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0837944-88.2021.8.15 .2001, Relator: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível. 25/04/2024. TRF-3 - ApCiv: 57243787820194039999, Relator.: Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, Data de Julgamento: 22/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Apelação Cível n.º8001949-76.2024.8.05.0256
, na qual figuram como Apelante o
Estado da Bahia
, e Apelada
JOSELITA DA LUZ OLIVEIRA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator, majorando a verba sucumbencial, tudo com fundamento nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, documento assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04